Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-89.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. PEDIDO DE PRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAR O EXAME DOS FATOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. Contudo, no caso do autos, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontra respaldo nos elementos probatórios, pois o crime não foi presenciado por qualquer pessoa e os depoimentos prestados pelas testemunhas não foram suficientes para indicar que a vítima tenha sido surpreendida.
2. Havendo indícios suficientes da prática do crime de ocultação de cadáver, deve a pronúncia contemplar o crime conexo.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão de pronúncia quanto à submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe), pronunciá-lo também em relação ao crime tipificado no artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver).